Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para acolher impugnação à gratuidade de justiça concedida à Executada.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao Agravado na origem, ante as alegações do Agravante de que o Agravado não faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir.

3. Não há inovação recursal quando o Agravante apresenta alegações que foram apreciadas pelo Juízo de origem na decisão impugnada.
4. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
5. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida ao apelado deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada.
6. O Tribunal não está vinculado à decisão que deferiu a gratuidade de justiça nos autos originários, mas, para afastar a benesse em recurso, cabe à parte interessada, isto é, ao Agravante, comprovar a alteração na situação financeira da Agravada.
7. Das razões recursais e provas alegadas não há como inferir que houve alteração na situação financeira da Executada ou que a realidade é diferente daquela apreciada pelo Juízo de origem quando da concessão do benefício. Em sendo ônus do Agravante comprovar a mudança na situação financeira da Agravada, e não tendo comprovado, deve ser mantido o benefício da gratuidade.

IV. Dispositivo.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em sendo ônus do Agravante comprovar a mudança na situação financeira da Agravada, e não tendo comprovado, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 99 e 1.013, § 1o, do CPC)
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1924960, 0704321-68.2024.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024